Tribunal: CARF
Processo: 13502.000834/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000834/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.372 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MONSANTO NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGIDOS EM MEIO DIGITAL -
INCABÍVEL O LANÇAMENTO
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.( Súmula
CARF no 181)
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso interposto, anulando-se reportado lançamento, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000834/2010-96
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000834/2010-96

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 28/07/2010, às 10:05, foi lavrado o Auto de Infração – AI DEBCAD no 37.
293.488-9, de fls. 2 e ss, ciência pessoal em 29/07/2010, para imposição de multa por
descumprimento de dever instrumental (CFL 21) estabelecido no art. 11, caput e §§ 3o e 4o da
Lei no 8.218, de 1991, no valor de R$ 3.397.500,28, correspondente a 0,5% da receita bruta do
contribuinte no período fiscalizado de 01/2006 a 12/2006, em razão deste não ter atendido à
forma estabelecida pela RFB para apresentação de informações em meio digital, de acordo com
leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivo Digital – MANAD, vigor em 2006 e referente
à contabilidade da empresa, conforme relatório de fls. 7/10, parte integrante da exação.
O procedimento teve início em 19/04/2010, às 11:40, fls. 17/18, Mandado de
Procedimento Fiscal no 0510400.2010.00072, desdobrando-se em exigências realizadas ao
amparo de intimações, fls. 19 e ss e encerrando-se em 28/07/2010, fls. 16.
Consta dos autos cópia de documentos, fls. 23 e ss.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte impugnou-o, conforme peça de fls.
94 e ss, com a alegação de FATO que apresentou toda a documentação exigida pela fiscalização,
em meio magnético e no prazo legal, com o acréscimo de que também juntou uma cópia destes
documentos em formato ‘txt” e ‘pdf’ tão somente para auxiliar e atender à solicitação da
fiscalização, já que esta mencionou dificuldades em analisar os dados apresentados em meio
magnético.
Os argumentos de direito são, em preliminar, intempestividade da autuação, haja
vista a extrapolação do prazo constante do mandado de procedimento fiscal, com consequente
volta à espontaneidade, falta de poderes para fiscalização, autuação e exigência de qualquer
obrigação; erro de capitulação legal de dispositivo infringido – dever de aplicação do Decreto no
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS), em seus arts. 225, 283 e 287, ao que
entende ser correta a capitulação legal do art. 32, III, da Lei no 8.212, de 1991, regulamentada
pelo art. 225, III, §22 do RPS, sendo esta legislação específica e por este motivo atribui à multa o
valor de R$ 14.317,18, fls. 112. Ainda também entende que o inciso correto do art. 12 da Lei no
8.218, de 1991, utilizado na exação, deveria ser o III, que impõe a sanção em percentual
consideravelmente menor, de 0,02% por dia de atraso, calculado sobre a receita bruta no período.
Quanto ao mérito, aduziu que entregou em 10/05/2010 os documentos solicitados,
conforme requerido pela fiscalização em 19/04/2010, inclusive o arquivo MANAD e que em
13/05/2010, ao analisar a documentação apresentada, a autoridade administrativa informou
que referido arquivo estava incompleto, vez que os dados contábeis estavam vazios no campo
específico (campo I). Em resposta o contribuinte então passou a narrar os fatos posteriormente
ocorridos, fls. 107/110:
Ao receber tal informação, a impugnante informou à fiscalização que, apesar de, à
época da obrigação legal (ano de 2006), haver entregue as informações solicitadas
nos termos da IN/RFB n° 86/2001 (arquivos digitais), de forma completa, à
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000834/2010-96

Secretaria da Receita Federal, não havia localizado em seu sistema, naquele
momento; tais informações. (grifo também do autor)
Nesse aspecto, tendo ciência da entrega do arquivo completo pela impugnante à
Receita Federal em 2006, deveria a fiscalização ter verificado a informação no
próprio banco de dados, a fim de agilizar o processo fiscalizatório.(grifo do autor)
Ao contrário disso, a fiscalização solicitou à empresa que, mesmo não tendo o
documento em arquivo eletrônico, imprimisse as informações para formar arquivos
físicos dos lançamentos, afim de que pudesse continuar a fiscalização.
Diante disso, em 20.05.2010, atendendo ao pedido da fiscalização, a impugnante
entregou o arquivo MANAD gerado fisicamente peto setor de Recursos
Humanos.(grifo do autor)
Neste ínterim, mesmo tendo a fiscalização se dado por satisfeita pela entrega dos
arquivos físicos, a impugnante tomou a atitude proativa de iniciar a recuperação
do arquivo contábil no formato da IN/RFB n° 86/2001.(grifo do autor)
(...)
Porém, apesar de ainda estar na busca das informações de sistema, de haver
entregue os mesmos documentos digitais na fiscalização ocorrida em 2007, bem
como de haver preparado para entrega a documentação solicitada em meio físico
('txt' e 'pdf'), em 31.05.2010, a impugnante recebeu outro 'Termo de Intimação'
emitido pela mesma agente fiscal, no qual fazia exigência sobre a mesma
documentação já solicitada e, diga-se, entregue em meio digital à época da
obrigação legal.(grifo do autor)
No próprio dia, o funcionário da impugnante, Sr. Bernardo, compareceu à agência da
Receita Federal.
Na diligência, enfrentou o plantão fiscal e, de posse do 'Termo' atual de apresentação de
documentos e do Termo' emitido pela Receita Federal no ano de 2007, obteve, do
próprio funcionário da Receita o arquivo digital (em 'Compact Disc - CD') que havia
sido entregue em 2007, referente ao período compreendido entre maio/2002 e
dezembro/2006, completamente validado ('CD' anexo).
Após a validação interna do 'CD' entregue à empresa pela própria Receita, o Sr.
Bernardo retornou à agência da Receita em 02.06.2010 e entregou uma cópia do
referido 'CD' à agente fiscal Eldene, cumprindo integralmente o Termo de
Intimação Fiscal' por ela emitido.(grifo do autor)
Em contrapartida, a agente fiscal emitiu um novo Termo de Informação Fiscal', de
n° 2, em 09.07.2010, solicitando outros documentos (nos termos da Lei n° 8.212/91,
art. 32, III), tendo comparecido na empresa em 26.07.2010, para analisá-los.(grifo
do autor)
Como todos os documentos solicitados foram devidamente entregues, a empresa apenas
aguardou o retorno da fiscalização à empresa para encerrar o procedimento
fiscalizatório.
Contudo, em 29.07.2010 (época em que o 'MPF não estava mais válido), a
impugnante foi surpreendida pela agente fiscal que, ao encerrar a ação fiscal,
mesmo não tendo mais poderes para tanto, emitiu o auto de infração ora
combatido, sob o argumento de que a empresa não havia entregue os documentos
em meio digital.(grifo do autor)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000834/2010-96

Ora, tal atitude é no mínimo estranha, haja vista que a impugnante obteve da própria
Receita Federal do Brasil a cópia do arquivo digital relativo ao ano de 2006,
completamente validado.
Alega também violação ao princípio da isonomia, aplicação de multa
desproporcional à infração cometida e de caráter confiscatório; falta de proporcionalidade e
razoabilidade.
Requer exclusão dos representantes legais da empresa, conforme consta na relação
de vínculos descrita na exação, produção de provas admitidas em direito, que as notificações
sejam expedidas também aos patronos e pela realização de perícias; por derradeiro espera pelo
acolhimento das preliminares apresentadas e, quanto ao mérito, pela procedência da impugnação
e a insubsistência da autuação.
Juntou cópia de documentos a fls. 124 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador –
DRJ/SDR julgou em 10/01/2012 a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-29.415,
fls. 165 e ss, conforme ementa a seguir transcrita:
ARQUIVOS E SISTEMAS EM MEIO DIGITAL. APRESENTAÇÃO. LEI N°
10.666/2003. LEI N° 8.218/1991. REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O art. 8o da Lei n° 10.666, de 2003, não derrogou o art. 11 da Lei n° 8.218, de 1991.
Não houve revogação expressa, pois em nenhum de seus dispositivos a lei de 2003
afirma estar revogando a de 1991. Também não há que se falar em revogação tácita,
uma vez que as disposições trazidas pela lei nova não são incompatíveis com a
legislação anterior, nem dão à matéria um tratamento diferenciado. A lei nova apenas
estende aos documentos previdenciários a obrigatoriedade de arquivar e conservar em
meio digital os arquivos e sistemas, a qual, até então, existia apenas em relação aos
demais documentos fiscais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
O contribuinte foi regularmente notificado em 02/02/2012, conforme fls. 174/175.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente, por seu advogado representado, instrumento a fls. 139 e 141,
interpôs recurso voluntário em 13/02/2012, fls. 209, conforme peça juntada a fls. 178 e ss.
Ao examinar as teses apresentadas em defesa foi verificado que se tratam
exatamente daquelas mesmas expostas na impugnação, de fls. 94 e ss, tanto em preliminares
como também de mérito, inclusive com idênticos pedidos/requerimentos, donde deixo de repeti-
las, já que exaustivamente expostas neste relatório.
É o relatório!
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.372 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000834/2010-96

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais, ao
que dele tomo conhecimento.
II.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Antes de adentrar nas preliminares e no mérito propriamente dito, há que se
destacar importante precedente deste Conselho que utilizo como ratio decidendi:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991. (Súmula CARF no 181)
Considerando que a exação utiliza o fundamento legal acima em razão do
descumprimento de dever instrumental, CFL 21, estabelecido no art. 11, caput e §§ 3o e 4o da Lei
no 8.218, de 1991, outra não pode ser a decisão a ser adotada, in casu.
III.
CONCLUSÃO
Voto por dar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 221
DF CARF MF
Original